Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-27.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-27.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RHAYZA CANDIDO RODRIGUES BRUNK - CPF: 045.393.801-92 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO ALVARENGA CARDOSO - CPF: 054.837.761-86 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), CAMILA COSTA SILVA - CPF: 019.741.012-07 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF – PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, DA CF/88 – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL – ERRO MÉDICO – COMPRESSA CIRÚRGICA (GAZE) ESQUECIDA DURANTE PARTO – DESCOBERTA DA PACIENTE CERCA DE 13 (TREZE) DIAS APÓS O PARTO EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da gratuidade judiciária a pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige demonstração robusta da hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não restou evidenciado pelo recorrente. Preliminar rejeitada.

A alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial não subsiste, porquanto
desnecessário o conhecimento técnico específico para a avaliação da prova documental cuja autenticidade não foi contestada à época e não desconstituída pela requerida, resultando em prova inócua
.

Inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do hospital recorrente, ante a constatação de que o atendimento à parturiente foi prestado por profissionais vinculados à instituição no contexto de prestação de serviços públicos de saúde (SUS), sendo a responsabilidade do hospital objetiva nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 940 do STF.

A omissão na remoção de gaze do canal vaginal da paciente, identificada apenas treze dias após o parto, configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar, ensejando responsabilidade civil e dever de indenizar por dano moral, independentemente de demonstração de culpa, nos termos da legislação consumerista aplicável.

O
quantum
indenizatório arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000132-27.2018.8.11.0002

APELANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

APELADA: RHAYZA CÂNDIDO RODRIGUES BRUNK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra sentença proferida pela MMª. Juíza, em cooperação (Portaria 28/2024), da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1000132-27.2018.8.11.0002, ajuizada por
RHAYZA CÂNDIDO RODRIGUES BRUNK
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o hospital apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração em Id. 215313251 estes foram rejeitados em Id. 262868775.

A apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, aduz que
“De tudo que se infere, não restam dúvidas de que o apelante não tem condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais (custas e honorários sucumbenciais) tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade que depende exclusivamente do sistema único de saúde - SUS. Assim, ante os documentos anexados às razões recursais, em especial o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e as informações acima registradas, especialmente da situação econômica financeira atual do hospital apelante, não restam dúvidas de que sua condição é de hipossuficiência, demonstrando impossibilidade de arcar com a condenação imposta na sentença de origem, tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade”
(sic).

Afirma que
“Diante do exposto, o hospital apelante REQUER seja PROVIDO o presente apelo a fim de conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça, primeiramente por ter comprovado fazer jus ao benefício, sobremais, presta serviço beneficente à população, exercendo atividade sem objetivos lucrativos relacionadas à saúde pública, atividade em que é notória a falta de recursos, a situação de necessidade que até mesmo pode ser presumida. Uma vez estando presentes os pressupostos para concessão do referido benefício, requer seja reformada a sentença de origem para então suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor da autora, ora apelada. Subsidiariamente, a apelante pugna desde já para que, uma vez provido o presente recurso, que os valores pagos a título de custas processuais sejam devolvidos integralmente”
(sic).

Ainda em sede de preliminar, salienta que
“Em primeiro lugar, destaca-se que a comprovação dos fatos narrados exige, necessariamente, a produção de prova pericial. Somente por meio dessa análise técnica seria possível ao perito verificar a questão envolvendo a "gaze", a fim de comprovar se ela permaneceu, de fato, por treze dias no organismo da apelada, bem como determinar se as infecções posteriores ao parto possuem qualquer relação com o suposto erro médico. Ressalta-se que essa prova foi requerida pelo hospital apelante tanto na contestação quanto na petição de ID 14655579”
(sic).

Ressalta que “
Conforme se depreende das fotos de ID 11315698 e vídeo de ID 11315707, a gaze que estava no canal vaginal da apelada era branca, sem qualquer sinal de sangue ou outros fluídos corporais, o que é IMPOSSÍVEL, visto que a mulher que acaba de dar à luz a um filho continua a eliminar lóquios por até um mês após o parto, conforme esclarecimentos técnicos e indicações da literatura médica para o caso, devidamente expostos nos autos. Portanto, tendo em vista que a gaze supostamente teria sido descoberta no 13º dia após o parto, esta deveria estar completamente tomada pela cor vermelha/marrom, decorrente dos lóquios eliminados pela apelada, e não na cor branca, como visto pelas fotos e vídeo citados, em que parece claramente se tratar de uma gaze nova e recém inserida no corpo da recorrida
” (sic).

Sustenta que
“A vista do exposto, certo é que na hipótese dos autos, a prova pericial é necessária para elucidar os fatos e a suposta existência de fraude perpetrada pela apelada, uma vez que não se discute apenas a eventual responsabilidade do hospital e médico, mas a existência do próprio fato supostamente lesivo. O fato é que a situação narrada exige conhecimento técnico especializado para sua devida averiguação, pois apenas um perito médico pode atestar se as gases brancas, com aparência nova e sem manchas provenientes da eliminação de resíduos do corpo da apelada, realmente foram deixadas no local ou se a situação configura uma fraude ardilosa, por ela orquestrada, com o intuito de obter vantagem financeira às custas do hospital apelante”
(sic).

Assinala que “
Dessa forma, é claro que houve cerceamento de defesa do hospital apelante, devendo com isso ser acolhida a preliminar arguida, a fim de declarar a nulidade da sentença atacada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização da perícia técnica requerida. Esta perícia tem como objetivo possibilitar uma compreensão mais aprofundada da controvérsia, permitindo ao perito realizar a análise da “gaze” para verificar se ela realmente permaneceu treze dias no organismo da apelada, além de analisar se as infecções após o parto têm qualquer relação com o alegado erro médico
” (sic).

Ainda, preliminarmente, assevera que
“Isso porque, o hospital apelante é um estabelecimento de saúde de corpo clínico aberto, nele prestando assistência médica diversos profissionais, ou seja, as alas cirúrgicas e consultórios do hospital estão abertos a qualquer profissional da área médica, que de suas instalações queira se utilizar, bem como os médicos que prestam serviços na qualidade de autônomos”
(sic).

Destaca que
“A partir disso, fica evidente que os médicos que assistiram a apelada no parto, apesar de integrar o corpo clínico do hospital apelante, não possuía vínculo empregatício com este, a uma, porque sempre atuaram como autônomos, a duas, porque exercia suas tarefas em dias e horários pré estabelecidos, sem qualquer interferência do hospital. Desta feita, o fato do médico integrar o corpo clínico do hospital, não poderá gerar presunção de vínculo empregatício ou mesmo de preposição com o nosocômio. Por outro lado, se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital – seja de emprego ou de mera preposição – não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima”
(sic).

Pondera que
“No caso de ser provado que o médico agiu com culpa e ficando estabelecida a sua responsabilidade subjetiva, ao hospital será aplicada a teoria da responsabilidade objetiva somente se ele também agiu com culpa na disponibilização dos serviços de sua competência, hipótese em que o estabelecimento será condenado a indenizar o paciente e/ou seus familiares solidariamente com o médico. Excluída a culpa dos médicos (prepostos), consequente e necessariamente deverá haver a exclusão da culpa do hospital (preponente), pois a responsabilidade deste somente se configura quando comprovada a culpa daquele. Na hipótese dos autos, restou comprovada a inexistência de culpa do hospital com os danos experimentados pela apelada. Porquanto, inequívoco que a assistência prestada à apelada, por ocasião do parto, se deu de forma adequada, e não decorreu de nenhum serviço de atribuição da entidade hospitalar, razão por que não se lhe pode atribuir a condição de fornecedor a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelo dano. E mais, os médicos que assistiram a apelada no anteparto, parto e pós-parto, no período em que esteve internada no hospital apelante, não possuíam qualquer vínculo empregatício e nem atuaram como prepostos do hospital apelante em nenhum momento, nem mesmo restou comprovada a culpa dos mesmos no evento lesivo supostamente sofrido pela apelada”
(sic).

Afiança que
“Quanto à responsabilidade do hospital apelante, é de se observar, que somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Outrossim, mesmo que sendo alegada a ocorrência de imperícia e negligência no tratamento médico dispensado à apelada pelos profissionais médicos, está comprovado pelo prontuário médico, juntado a contestação e os depoimentos dados em audiência que o Hospital apelante prestou toda a assistência necessária, realizando tudo quanto lhe cabia fazer, não sendo responsável por dano que NÃO deu causa. Assim sendo, em face das argumentações fáticas e jurídicas ora tecidas, desde já se pretende a reforma da sentença, para então excluir o hospital apelante do polo passivo da demanda, nos termos do art. 485, IV do CPC, diante da inexistência e comprovação de qualquer responsabilidade que lhe fosse atribuída no caso em apreço”
(sic).

No mérito, diz que
“Da simples análise da sentença e especialmente dos trechos acima citados, vê-se que toda a fundamentação da sentença baseou-se na conduta praticada por médico, que hipoteticamente integrava o polo passivo da ação, tendo ainda registrado que a cirurgia realizada era de histerectomia total no Hospital Santa Helena, sendo esse denominado de segundo requerido . Ocorre que tais informações são TOTALMENTE DESCABIDAS, visto que em momento algum qualquer outro réu integrou a lide, que não fosse o hospital apelante e o procedimento cirúrgico indicado na inicial, que supostamente teria dado ensejo ao esquecimento da gaze no interior do corpo da apelada seria o seu parto e não histerectomia”
(sic).

Acredita que
“Portanto, prova-se que a paciente Rhayza recebeu alta do Hospital Santa Helena eliminando lóquios (fluxo vaginal de origem uterina, sanguinolento, seroso, que se produz após o parto, durante aproximadamente um mês) normais de pós-parto e, portanto, não poderia estar com a tal gaze alegada. Este foi o relato do correto atendimento prestado à apelada Rhayza Candido Rodrigues, quando da hospitalização no Hospital Santa Helena”
(sic).

Defende que
“(...) os lóquios ou perdas de sangue são provocados por três fenômenos: A expulsão da placenta, o órgão que fornece oxigênio e nutrientes ao feto durante a gravidez. No ponto do útero onde estava presa a placenta forma-se uma ferida que começa a sangrar. Por isso, vão para esta zona uma grande quantidade de glóbulos brancos de modo a formarem uma barreira de defesa face aos possíveis germes que poderiam provocar uma infeção na ferida. À medida que se forma este escudo protetor, as perdas de sangue produzidas pela ferida vão-se reduzindo. Este processo costuma terminar em cerca de quatro semanas após o parto. Não obstante, não se trata de um processo normal de cicatrização, mas sim de uma reconstrução dos tecidos. Se sobre o ponto em que estava presa a placenta se formasse uma cicatriz, no futuro não seria possível a implantação de um novo óvulo fecundado. A eliminação da capa que reveste o útero durante a gravidez constitui o segundo elemento responsável pela existência de lóquios. Esta capa é composta por um tecido abundante que, com a sua presença, torna o útero um lugar acolhedor para o feto e que é expulso na maior parte no momento do parto. A capa mais profunda deste tecido elimina-se lentamente, produzindo os lóquios”
(sic).

Informa que
“Isso porque, a testemunha, o médico Dr. Adilson Massoni, inscrito no CRM/MT nº 3986, foi claro no seu depoimento de que não é possível que uma gaze extraída do organismo de uma mulher no 13º dia do estado puerperal esteja branca, pois, teria absorvido grande quantidade dos lóquios que foram expelidos pelo seu organismo. Ademais, tanto a apelada quanto seu esposo e sua sogra informaram na audiência de instrução que a gaze ficou de fato em um tom marrom avermelhado, com odor insuportável, contudo, não juntaram em nenhum momento processual fotos ou vídeo da gaze nesse estado, não apresentando sequer filmagem da retirada do material do corpo da apelada, o que seria capaz de demonstrar a coloração da outra parte da gaze não mostrada no vídeo em anexo a inicial”
(sic).

Expõe que
“Isso porque, o médico informou que uma gaze, nos raros casos em que é utilizada para partos normais, serve somente para afastar o colo do útero e facilitar a visão do médico, de modo que uma parte, como uma espécie de fio, fica na parte externa do corpo da mulher, assim, quando o procedimento é finalizado, o médico simplesmente puxa o fio retirando a gaze. Dessa forma, não é crível que a médica que realizou o parto não teria visto o referido fio, ou mesmo a apelada, por treze dias, não havendo qualquer menção desse fato na petição inicial e, tão pouco, aparecendo qualquer fio ligado a gaze no vídeo anexo a inicial. Além disso, conforme se depreende da leitura do prontuário médico da apelada acostado aos autos no ID 13631501, especificamente das anotações das duas técnicas de enfermagem e da enfermeira, Camila, Hlediar e Chirley, na data de 22/02/2017, AS TRÊS PROFISSIONAIS VIRAM, PESSOALMENTE, A ELIMINAÇÃO DE LÓQUIOS, PELA VAGINA DA APELADA, tanto que fizeram as anotações descrevendo a cor e quantidade dos mesmos”
(sic).

Explana que
“Sendo assim, diante do contexto apresentado, tem-se que a Magistrada de origem não agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela responsabilização do hospital, ora apelante, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a falha na prestação do serviço, não havendo que falar na sua condenação ao pagamento de indenização, face a ausência dos requisitos ensejadores. Assim, merece reforma a sentença recorrida, ficando evidenciada, na verdade, a improcedência do pedido inicial da apelada com relação ao hospital apelante”
(sic).

Enfatiza que
“Observa-se que NÃO há nos autos provas que possam atestar a violação de conduta profissional ou ética perpetrada pelo apelante ou mesmo pelos profissionais de saúde que prestaram assistência à paciente Rhaysa Cândido, ou seja, constata-se COM BASE NOS ELEMENTOS, FATOS e DOCUMENTOS existentes nos autos que não há nexo de causalidade entre a assistência ao parto e a gaze identificada na vagina da apelada e, consequentemente, supostas infecções e inflamações decorrente de tal fato. Os depoimentos das testemunhas do hospital apelante revelaram de forma clara e inequívoca que todo o atendimento necessário à apelada e seu concepto foram prestados a tempo e modo devidos”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, requerendo, preliminarmente,
“[...]
a) DEFERIR
os benefícios da justiça gratuita ao apelante, em razão de ser uma entidade sem fins lucrativos, conforme exposto nas razões recursais, e consequentemente, suspender a exigibilidade das despesas processuais fixadas na sentença atacada.
b) Subsidiariamente,
uma vez concedido os benefícios da justiça gratuita ao hospital apelante que os valores pagos a título de custas processuais sejam devolvidos integralmente.
c) ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, no sentido de declarar NULA a sentença atacada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, determinando a reabertura da instrução processual para realização da perícia técnica requerida, sendo preciso, para isso, a nomeação de um profissional técnico com especialidade em ginecologia e obstetrícia;
d) Não sendo esse o entendimento,
requer seja ACOLHIDA a preliminar de ILEGITIMIDADE DE PARTE, tendo em vista a inexistência de relação empregatícia entre o apelante e os profissionais médicos que atenderam a apelada por ocasião do parto, já que não há qualquer queixa dos serviços ofertados pelo nosocômio, referente a estrutura e serviços de enfermagem”
(sic).

No mérito, pleiteia:
“
e)
(...)

seja PROVIDO o presente recurso, no sentido de reformar a sentença atacada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, considerando a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar por parte do hospital no que tange aos danos morais;
f) Não sendo este o entendimento,
requer o provimento do presente recurso para REDUZIR o quantum indenizatório fixado, posto que a quantia fixada é desproporcional ao dano e as condições do apelante, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos”
(sic).

Parte apelante beneficiária da justiça gratuita, sendo isenta do recolhimento do preparo recursal (Id. 283083880).

Nas contrarrazões,
RHAYZA CÂNDIDO RODRIGUES BRUNK
pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e que foram observados todos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a prova pericial foi corretamente indeferida, porquanto os elementos constantes dos autos, inclusive a prova testemunhal e documental, foram suficientes para o convencimento do juízo acerca da veracidade dos fatos narrados na inicial.

Aduz que não se trata de mera narrativa sem corroboração, mas de evento traumático documentado por imagens e testemunhos que confirmam o esquecimento de gaze no interior do corpo da autora, o qual somente foi descoberto após dias de dor, sofrimento e desconforto.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa do preposto, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço. Alega que, por se tratar de serviço médico-hospitalar, a responsabilidade não pode ser afastada pela simples negativa do hospital, mormente quando restaram ausentes quaisquer elementos concretos que infirmem os relatos da autora.

Insiste na adequação do valor fixado a título de danos morais, afirmando que a quantia de R$10.000,00 mostra-se proporcional ao dano sofrido, servindo de compensação e de desestímulo a futuras condutas semelhantes.

Requer, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a manutenção integral da sentença recorrida, com a condenação do apelante nas verbas sucumbenciais.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 277664878.

Na peça Id. 286779369, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
RHAYZA CÂNDIDO RODRIGUES BRUNK
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor do
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, relatando, em síntese, que, foi vítima de erro médico por parte da equipe profissional do hospital apelante, o qual culminou na negligente retenção de corpo estranho (gaze) em sua cavidade vaginal após procedimento obstétrico realizado em 21/02/2017, quando deu à luz ao seu filho.

Alega que, apesar de a cirurgia transcorrer com aparente normalidade e ter recebido alta hospitalar no dia seguinte ao parto, passou a experimentar dores intensas que, inicialmente atribuídas ao processo natural de recuperação, agravaram-se exponencialmente ao longo de 13 dias. Afirma que a origem das dores foi descoberta de maneira casual e dramática por familiares, que identificaram e retiraram manualmente o objeto esquecido.

Sustenta que a omissão médica gerou não apenas dor física e sofrimento psicológico, mas também risco potencial de infecção grave e outras complicações ginecológicas e sistêmicas.

Ao final da instrução processual, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o hospital apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
RHAYZA CANDIDO RODRIGUES
em face de
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA
, todos devidamente qualificados nos autos.

Afirma, em síntese, que, em 21/02/2017, realizou o parto de seu filho RHYAN PIETRO RODRIGUES BRUNK nas dependências do hospital requerido e que o procedimento cirúrgico foi tranquilo.

Aduz que, no dia seguinte, teve alta médica e começou a sentir fortes dores, sendo que, após cerca de 13 (treze) dias de intensas dores, o seu esposo e sua sogra, auxiliando a requerente na recuperação pós parto, descobriram que a equipe médica que realizou o parto esqueceu dentro de si uma bola de gases e, com a sua retirada, o alívio foi imediato.

Assim, requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento R$ 30.000,00 de danos morais.

Com a inicial, vieram documentos.

No id nº 13631429, o requerido apresentou contestação, apontando, preliminarmente, a retificação do polo passivo, vez que o CNPJ está incorreto, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que a requerente recebeu alta eliminando lóquios (fluxo vaginal de origem uterina, sanguinolento, seroso, que se produz após o parto, durante aproximadamente um mês) normais de pós-parto e, portanto, não poderia estar com a tal gaze alegada, que foi prestado o correto atendimento à requerente, que é totalmente falsa a acusação, que era de esperar que a cor da gaze que aparece no vídeo e nas fotos fosse, no mínimo, vermelha escura pela eliminação dos lóquios, mas aparece uma gaze quase na parte externa da vagina e de cor clara, que jamais poderia ter sido esquecida dentro da vagina por 13 dias, pugnando pela litigância de má-fé e improcedência dos pedidos.

No id nº 14062141, réplica à contestação.

No id nº 41383470, decisão saneadora.

No id nº 56454528, audiência de instrução.

Nos ids nº 58037326 e 59462156, as partes apresentaram memoriais finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, registro que foram assistidas todas as mídias que contém as declarações proferidas na audiência de instrução, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamento da sentença, pelo simples fato de constarem dos autos, bastando, a quem interessar, assistí-los.

De início, cumpre registrar que
legitimidade
nada mais é do que a pertinência subjetiva para a ação.

Assim, analisando a relação jurídica processual existente nos autos, com o direito material controvertido, percebe-se, em tese, sua adequação.

[...]

Ademais, como condição da ação, a ilegitimidade de parte é verificada in statu assertionis, ou seja, mediante análise abstrata dos fatos narrados na petição inicial.

Outrossim, considerando que a análise da responsabilidade do hospital relaciona-se ao serviço prestado pelo médico, profissional liberal, que nele trabalha, é legítimo para figurar no polo passivo.

[...]

Dessa forma, a preliminar em questão não merece guarida.

[...]

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente. Todavia, no caso dos autos, sendo o requerido profissional liberal, a sua responsabilidade deverá ser auferida mediante a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, §4ª, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Cinge-se a questão controvertida quanto ao suposto erro médico ocorrido no procedimento cirúrgico realizado pela primeira requerida, no estabelecimento do segundo requerido, no tocante à cirurgia de histerectomia total.

[...]

A responsabilidade médica é, em regra, de meio, ou seja, obriga-se o profissional médico a desempenhar sua missão com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos de que dispõe, em conformidade com o desenvolvimento de sua ciência.

[...]

Nota-se do feito que houve a ocorrência de erro médico no procedimento cirúrgico desenvolvido pelo requerido, com o esquecimento de corpo estranho (gaze) no corpo da requerente durante o procedimento do parto.

Verifica-se, portanto, a existência de ato culposo caracterizado pela imperícia do requerido ao deixarem corpo estranho (gaze) na paciente, de modo que, presentes os demais elementos ensejadores da responsabilidade civil, o pagamento de indenização à requerente é medida que se impõe.

[...]

O dano extrapatrimonial, comumente denominado de dano moral, consiste nas lesões que recaem sobre o patrimônio ideal do sujeito, este entendido como insuscetível de valoração econômica. Entretanto, considerada a presença de um prejuízo e a correlata necessidade de reparação, deve ser ele pecuniariamente estimado.

[...]

Os efeitos do comportamento lesivo poderão parecer menos graves aos olhos daqueles que não foram atingidos, uma vez que afetam o patrimônio ideal e por isso somente são sentidos em toda a sua extensão pelo efetivamente lesado.

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

[...]

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

[...]

Desse modo, entendo como razoável e proporcional que a parte requerida deva pagar a requerente o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais experimentados.

[...]

Assim, considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por
danos morais
acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da prolação desta sentença e juros simples de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 215313249)

Pois bem. Preliminarmente o apelante aduz que deve ser concedido a ele, as benesses da justiça gratuita, inclusive com a devolução do valor pago a título de preparo recursal. Melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque, no caso em apreço, não há comprovação inequívoca de que o pagamento das custas judiciais comprometeria o funcionamento do hospital. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a pessoa jurídica demonstre sua hipossuficiência de forma clara e objetiva, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já analisou a questão da justiça gratuita envolvendo o próprio Hospital Beneficente Santa Helena, reafirmando que a mera condição de entidade beneficente não implica, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência financeira. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e concedeu os benefícios da justiça gratuita

2.A decisão monocrática foi proferida com fundamento na condição filantrópica da entidade, sem a exigência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se a condição de entidade beneficente de assistência social, por si só, é suficiente para a concessão da justiça gratuita ou se há necessidade de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. Razões de decidir

4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência de recursos.

5. A documentação apresentada pelo hospital, notadamente o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), evidencia um prejuízo operacional, mas não demonstra de forma cabal a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

6. O hospital possui receita anual expressiva, composta majoritariamente por repasses públicos e subvenções, o que não indica, de maneira inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

7. A ausência de balanço patrimonial detalhado e fluxo de caixa atualizado impede uma análise conclusiva sobre a real situação econômico-financeira da instituição.

8. Diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer o indeferimento da justiça gratuita, conforme decidido em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Hospital Beneficente Santa Helena.

Tese de julgamento: “
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de filantropia
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 932, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no REsp 1.465.921/SP; TJ-MT, N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJ-MT, N.U 1017152-27.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024.”
(N.U 1027756-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.

A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante não foram considerados suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira.

A decisão monocrática está em consonância com o entendimento do STJ e do TJMT, que exige prova da incapacidade financeira para a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.06.2018.”
(N.U 1003943-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Destaquei)

Assim, para a concessão do benefício, é imprescindível a comprovação concreta da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente, o apelante aduz que teve o seu direito de defesa cerceado, haja vista que não houve nos autos perícia técnica para apuração do erro médico, assim requer o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente realização de perícia técnica para que proceda-se a análise, do material com o intuito de verificar se esta causou infecções na apelada, e se a gaze, realmente permaneceu 13 (treze) dias no organismo da apelada. Sem razão o apelante, explico.

Compulsando os autos, observa-se que em sede de despacho saneador (Id. 215313180), a Magistrada de piso indeferiu produção de prova pericial,
“por entender que nada acrescentaria ao ponto controvertido, além do que os fatos narrados tem por fundamento uma gaze deixada no corpo da autora”
(sic).

Na hipótese, considerando as peculiaridades do caso concreto, a realização de prova pericial, neste momento, revela-se inócua, em razão do extenso lapso temporal – 8 anos - transcorrido desde os fatos narrados na inicial.

A perícia técnica, que se propõe a examinar elementos clínicos e circunstâncias médicas do atendimento realizado, exige a preservação das condições fáticas e materiais à época do suposto evento danoso, o que se mostra inviável após tantos anos.

Ademais, as provas carreadas (fotos e vídeo) sequer foram contestadas e desconstituídas em momento oportuno, de modo que
,

rejeito
a preliminar em comento.

Por fim, contudo ainda preliminarmente, a parte apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que os médicos que atenderam a apelada no anteparto, parto e pós-parto não possuíam vínculo empregatício com o hospital.

Compulsando os documentos juntados com a inicial, vislumbro que em Id. 215311697 foi juntada a certidão de nascimento de Rhyan Pietro Rodrigues Brunk, onde consta como local de nascimento o Hospital Santa Helena.

No Id. 215311698 constam as fichas de informação referentes ao parto, todas devidamente identificadas com o logotipo do hospital apelante.

De igual modo, no Id. 215313169 encontra-se o prontuário médico da parte apelada onde consta a guia de internação (Pág. 05), constando como “convênio” o Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante disso, amolda-se ao caso dos autos o tema 940, fixado pelo STF, que analisou a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados no exercício de atividade pública,
verbis
:

“A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nestas condições – de prestador de serviços públicos no âmbito do SUS –, os médicos que atenderam a apelada no anteparto, parto e pós-parto, são equiparados a agente públicos e, assim, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação, nos termos do repetitivo acima citado.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º DA CF/88 – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no Tema 940 do Superior Tribunal Federal
.”
(N.U 1008087-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei).

Assim, cabe à pessoa jurídica de direito privado responder por eventual dano que seu agente tenha causado no exercício da atividade pública e, evidenciada a responsabilidade subjetiva do servidor, será cabível ação de regresso da instituição em desfavor do seu agente.

Em razão disso,
rejeito
a preliminar arguida pelo apelante.

Passo a análise do mérito.

A questão posta à apreciação deste Egrégio Tribunal diz respeito à responsabilidade civil decorrente de suposto erro médico, consubstanciado na permanência de gaze no interior do corpo da autora, ora recorrida, após o procedimento de parto realizado nas dependências do hospital ora apelante.

Sob a ótica consumerista, impõe-se reconhecer a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já corretamente apontado pelo juízo singular. A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o hospital no conceito de fornecedor (art. 3º do CDC) e a paciente como consumidora (art. 2º do CDC).

A responsabilidade civil dos hospitais por erro médico cometido por profissionais que integram sua equipe é, via de regra, objetiva, por força do artigo 14, caput, do CDC, especialmente nos casos de atuação de profissionais vinculados ao estabelecimento, como ocorreu no caso em exame.

Tratando-se de instituições hospitalares, sua responsabilidade resume-se aos serviços anexos ao atendimento médico, respondendo, de forma objetiva, pela inadequada prestação.

Sobre o tema, ensina José de Aguiar Dias:

"[...] quanto à responsabilidade dos donos das casas de saúde ou hospitais, não há dúvida que inclui um dever de incolumidade, que, naturalmente, não vai ao ponto de garantir o impossível de restituir a vida ou assegurar a cura, mas que se fixa, curialmente, na obrigação de resguardar o paciente de quaisquer conseqüências que um bom serviço poderia evitar"
(Da Responsabilidade Civil, vol I, Rio de Janeiro: Forense, 6. ed., n. 116, p.)

Com efeito, a prova testemunhal e os elementos documentais confirmam que a recorrida experimentou intenso sofrimento físico e psicológico após o parto em decorrência da permanência de gaze no interior de sua cavidade vaginal por mais de 10 dias, tendo sido removida somente após grande desconforto e dores contínuas. Tal fato, por si só, configura falha grave na prestação dos serviços, violando o dever de segurança e zelo que se espera de qualquer prestador de serviços de saúde.

Ainda, destaca-se que o próprio conteúdo do prontuário médico não afasta a responsabilidade do hospital, tendo em vista que a documentação ali constante é insuficiente para infirmar a narrativa da autora, notadamente ante a inexistência de qualquer anotação sobre a verificação da retirada de todos os instrumentos ou materiais utilizados durante o parto. Tampouco o vídeo e as fotos apresentados pela autora — e não impugnados de forma eficaz — foram infirmados por contraprova técnica idônea.

Não se trata, pois, de uma narrativa isolada ou destituída de fundamento. A robustez das provas apresentadas — somadas à ausência de elementos técnicos por parte do hospital que refutassem eficazmente a versão dos fatos.

A alegação de que a gaze expelida pela apelada seria “branca e limpa” e, por isso, incompatível com o tempo de permanência, carece de respaldo técnico e fático. Trata-se de conjectura que não resiste à prova produzida.

Inclusive, analisando o prontuário médico da apelada, colacionado em Id. 215313169, nota-se que após a cirurgia não há qualquer prescrição, em seu pós operatório, acerca da necessidade de retirar o tampão da vagina da paciente antes de sua alta hospitalar, o que evidencia a negligência médica.

Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

Vejamos precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 2º APELO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – 1º APELO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
ERRO MÉDICO – COMPRESSA CIRÚRGICA (GAZE) ESQUECIDA DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
–
DESCOBERTA DA PACIENTE CERCA DE 04 (QUATRO) MESES DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO
– MATERIAL EXCRETADO COM AS FEZES – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A NEGLIGÊNCIA MÉDICA –
ERRO MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – TERMO DE JUROS DE MORA – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DA CITAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – 1º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso de apelação protocolado fora do prazo legal, por ausência de condição de admissibilidade recursal.

“Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias,” (STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0)

A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de compressa cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados, nos termos do que dispõe dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

Não havendo dúvidas acerca da negligência do cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente que, por cerca de 04 meses com dores e idas ao hospital em decorrência de um processo infeccioso de forma crônica que somente cessou após a excreção da gaze de seu corpo, não há como negar o abalo moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Não procede o pedido de redução dos honorários advocatícios, se arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2º, do CPC.”
(N.U 0006645-57.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024) (Destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – HISTERECTOMIA – TAMPÃO DE GAZE DEIXADO NO CANAL VAGINAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA SUA RETIRADA NO PÓS OPERATÓRIO – DESCOBERTA DA PACIENTE APÓS 1 (UM) MÊS DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO –NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No caso, a toda evidência, trata-se de negligência médica, pois o 2º apelante, médico responsável pela realização do procedimento cirúrgico ao qual se submeteu a autora, ora 1º apelante, após a cirurgia deixou de prescrever em seu pós operatório a necessidade de retirar o tampão da vagina da paciente antes de sua alta hospitalar.

Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 0001484-80.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ABDÔMEN DA PACIENTE – HOSPITAL ESTADUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, CF. NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA –
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E DANO MATERIAL – SUM 387 DO STJ. DANOS MORAL E MATERIAL ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

-
A teor do disposto no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros. - As provas testemunhais e documentais presentes nos autos são suficientes a comprovar a conduta ilícita do Réu, que, quando da realização de parto cesáreo, deixou uma "corpo estranho (gaze cirúrgica) em decomposição " no abdômen da Autora, a qual passou a experimentar crises de dores abdominais.

- O dano moral, no presente caso, é in re ipsa, decorrendo do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, já resta demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, que decorre das regras de experiência comum. - Incontestável que a situação vivenciada pela Autora supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu patrimônio moral e material
.”
(N.U 0026408-88.2013.8.11.0002, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (Destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - GAZE ESQUECIDA NO CORPO DA PACIENTE – ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA – ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS –
PACIENTE SUBMETIDA À NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DO CORPO ESTRANHO – CICATRIZ OPERATÓRIA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DE HOLANDO DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral, haja vista que o magistrado não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

A não apresentação de memoriais, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte que alega o vício.

A relação firmada entre o paciente, médico e hospital enquadra se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de gaze cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados, nos termos do que dispõe dos artigos 7º, parágrafo único e 14 do CDC.

Não há que se falar em redução ou majoração dos danos estéticos e morais, se arbitrados conforme as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito."
(N.U 0026852-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (Destaquei)

Demonstrado o nexo causal e o consequente dever de indenizar, passo à analiso do
quantum
arbitrado.

Em sua obra sobre Responsabilidade Civil, Venosa analisa o dano moral de forma aprofundada, afirmando que este estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios.

“[...] Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...]"
(Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, p.52)

É sabido que o juiz deve guiar-se pela prudência, equilíbrio e bom senso, analisando cada situação específica para que a quantificação da indenização seja capaz de satisfazer a argumentação apresentada, sem se tornar uma fonte de enriquecimento injusto.

Nesse sentido, é importante considerar as duas finalidades da condenação: desencorajar a reincidência de violações dos direitos do consumidor, incentivando o ofensor a adotar medidas que evitem a repetição de atos semelhantes, e compensar a vítima pelos danos e transtornos indevidamente sofridos.

Ora, o simples fato de o corpo estranho ter sido encontrado após 13 dias no organismo da parturiente, sem que nenhuma medida de verificação fosse adotada antes da alta médica, constitui, por si, violação ao dever de segurança e de zelo imposto ao fornecedor de serviços médicos, nos termos do artigo 14, caput, do CDC.

Ademais, como salientado durante a instrução processual, a recorrida não teve apenas abalo físico, mas vivenciou sofrimento psicológico, angústia e indignidade, incompatíveis com a dignidade que se deve ao ser humano, especialmente à mulher em estado puerperal, cujos cuidados e atenção devem ser redobrados.

O valor arbitrado a título de danos morais —
R$10.000,00
(dez mil reais) — mostra-se moderado, proporcional à ofensa experimentada e compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Atende, ainda, ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem incorrer em enriquecimento indevido.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025